Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722739-22.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA EMBARGADO: GALERIA COMERCIAL TAGUATINGA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Ana Cristina Vieira Ferreira (Id. 27904628) em face da decisão Id. 27418405, que deferiu o pedido liminar e determinou a intimação da ora Embargante para desocupar o imóvel objeto do contrato, em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório. Salienta a Embargante, em suma, que aluga apenas o Box 13-A, e todos os demais (11-A, 12-A, 11-F, 12-F e 13-F) estão alugados a terceiros, desde 2018, conforme contrato de assunção de dívida. Pontua que está adimplente com todos os aluguéis do box 13-A, conforme comprovantes anexados aos autos. Registra, ainda, que ação está eivada de má-fé, com intuito totalmente ilegal e imoral, pois a Agravante pleiteia dívida paga e as notificações se referem a períodos já adimplidos. Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e revogar a liminar. Nas contrarrazões, o Agravante sustenta a existência de confissão de dívida n° 56/2018, na qual a Embargante figura como devedora solidária, razão pela qual é desnecessária a avaliação dos comprovantes anteriores a 18.9.2018. Aduz que a Embargante comprova o pagamento de alguns aluguéis, mas não o acordo firmado. Salienta, ainda, que o aluguel é na quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) mensais e o pagamento foi realizado em valores inferiores. É o relatório. Decido. Acolho os Embargos de Declaração como pedido de reconsideração. Conforme relato, pretende a Agravada que seja reconsiderada a r. decisão que antecipou a tutela recursal. Salienta, em suma, que aluga apenas o Box 13-A, e que todos os demais (11-A, 12-A, 11-F, 12-F e 13-F) estão alugados a terceiro, desde 2018, conforme contrato de assunção de dívida. Pontua que está adimplente com todos os aluguéis do box 13-A, conforme comprovantes anexados aos autos. No que toca à tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, ante as informações trazidas pela Agravada, considero ausentes os requisitos da antecipação da tutela recursal, especialmente em razão da necessidade de dilação probatória para aferir a existência de atraso no pagamento dos aluguéis. A locatária comprova o pagamento dos aluguéis do Box 13-A, no período compreendido entre abril de 2016 e julho de 2021 (Id. 27904637 e 27904631). No mais, o contrato de sublocação comercial foi firmado no período compreendido entre 1.8.2017 a 31.7.2018, tendo por objeto os boxes 11-A, 12-A e 13-A, os quais, segundo alega o Agravante, passaram a ser denominados 13-A e 13-F após a reformulação e demarcação das numerações. Assim, neste momento processual, não é possível aferir se a locatária está na posse do box 13-F, pois, além de não ser objeto do contrato firmado e já ter havido o encerramento do mesmo, ela nega o referido fato e comprova o pagamento apenas do aluguel do box 13-A. Logo, no tocante ao box 13-A, há controvérsia no tocante ao atraso no pagamento dos aluguéis, e quanto ao box 13-F, não se pode determinar, em princípio, a desocupação forçada, pois nem se sabe se se encontra em posse da Agravada ou de terceiro. Nesse caso, tem-se por imprescindível a dilação probatória na lide originária, razão pela qual deve ser revogada a decisão que deferiu a liminar e antecipou os efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, reconsidero a r. decisão Id. 27418405 e recebo o Agravo no efeito meramente devolutivo, revogando a liminar que determinou a intimação da ora Agravada para desocupar o imóvel objeto do contrato. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora